Tribunal: CARF
Processo: 10580.728965/2012-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.728965/2012-82
ACÓRDÃO
3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CAMPBEL CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF 11.
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal.”
MULTA DE OFÍCIO.
A multa de 75%, prevista no artigo 44, I, da Lei n.° 9.430/1996, se aplica
sobre a diferença da contribuição que deixou de ser paga.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa e
Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728965/2012-82
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n.° 15-46.288,
proferido pela 1a Turma da DRJ/SDR. A Turma julgou improcedente a Impugnação, apresentada
em face do Auto de Infração, lavrado para a exigência das contribuições ao PIS e à COFINS, no que
se refere o ano de 2007.
E, por bem resumir os fatos, transcrevo parte do relatório do acórdão da DRJ:
“1. Trata o presente processo dos Autos de Infração de PIS e COFINS, lavrados
contra a CAMPBEL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA (doravante
denominada CAMPBEL), os quais constavam originalmente do processo
administrativo fiscal no 10580.728600/2010-96, que fora formalizado para a
exigência de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS E COFINS no montante de R$
4.044,001,17 (Quatro milhões, quarenta e quatro mil, um real e dezessete
centavos), o qual se encontrava assim distribuído:

2.
Conforme Despacho SECAT no 2.253/2012 (fls. 211), o processo
10580.728600/2010-96,
contendo
créditos
tributários
acima
listados
e
correspondentes autos de infração lavrados, foi desmembrado, permanecendo com
o controle dos créditos tributários lançados de ofício relativos ao IRPJ e à CSLL,
sendo os das contribuições para o PIS e COFINS, juntamente com seus autos de
infração, transferidos para o presente processo sob no 10580.728965/2012-82, o
que se confirma pelo Termo de Recepção de Crédito Tributário às folhas 203 e 204.
DO PROCEDIMENTO FISCAL
3.
O procedimento de fiscalização foi autorizado pelo Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal – Fiscalização (TDPF-F) no 05.1.01.00-2009-01579-0, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Fiscalização em Salvador-BA, para
verificação do cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS no ano-calendário 2007.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728965/2012-82
3
4.
Os créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS foram constituídos em
razão da constatação, no curso do procedimento fiscal, de insuficiência de
recolhimento ou declaração dos referidos tributos no decorrer do ano-calendário
2007. A apuração se deu pelo confronto dos dados escriturados com os declarados,
assim como os recolhimentos efetuados, conforme descrito no Termo de Verificação
Fiscal (fls. 39 a 43) e autos de Infração correspondentes (fls. 03 a 38).
5.
Em síntese, a Autoridade Fiscal informa em seu relatório que:
i) Pelo Termo de Início do Procedimento Fiscal, o Contribuinte foi intimado, em
04/01/2010, a apresentar livros fiscais e documentos contábeis relativos ao
período sob fiscalização. Constata-se que, já neste termo, o Contribuinte foi
informado de que seria verificada a correspondência entre os valores dos
tributos declarados e os apurados na escrita fiscal, para o AC 2007.
ii) Em 21/10/2010, o Fiscalizado apresentou os documentos intimados, dentre
eles: os Livros Diário, Razão, Balancetes trimestrais do período do ano-
calendário 2007; DIPJ 2008 com recibo de entrega; DACON referentes ao 1o e 2o
semestres de 2007 e Contrato Social e alterações.
iii) No curso do procedimento fiscal, foram examinadas as DCTF do período
fiscalizado com a DIPJ 2008, sendo constatadas divergências entre os valores
declarados de IRPJ e de CSLL nas duas declarações, da seguinte forma:
a)
Não foram declarados os valores do IRPJ e da CSLL na DCTF do 1o
semestre de 2007;
b) Os valores do IRPJ e da CSLL informados para o 2o semestre na DIPJ 2008
divergiam dos declarados em DCTF para o mesmo período.
iv) Outrossim, foi constatado descompasso entre os valores do IRPJ e da CSLL
informados em DIPJ e declarados em DCTF com os valores registrados nos livros
contábeis.
v) Pela intimação de 11/05/2010, o Contribuinte foi requisitado a apresentar os
balancetes mensais de 2007.
vi) Balancetes de janeiro a dezembro de 2007 foram apresentados, sendo que,
da verificação deles, a Fiscalização apurou diferenças entre os valores
escriturados e os incluídos em DIPJ e DCTF do mesmo período fiscalizado. Em
razão disto, com fim a esclarecer os fatos, foi emitido o Termo de Intimação no
4.
vii)
Em atendimento à intimação, o Contribuinte apresentou resposta por
escrito (fls. 59), no qual afirmou:

Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728965/2012-82
4
A Autoridade Fiscal apontou no Termo de Verificação Fiscal (TVF) que os valores da
Receita Bruta informados na DIPJ 2008, ano-calendário 2007, não conferiam com os
registrados na contabilidade do Fiscalizado. Assim, quanto às contribuições PIS e
COFINS, foram apresentadas as informações que tabulamos abaixo, transcritas da
folha 43 do TVF.

7. Em conformidade com os autos de infração da Cofins (fls.7/8) e do PIS (fls. 32/33),
os lançamentos mensais destes tributos deram-se pelos valores da coluna
“LANÇAMENTO” da tabela acima.
8. A multa de oficio aplicada foi a de 75% nos termos do art 44, I, da Lei 9.430/96.
Do procedimento fiscal não decorreu responsabilização tributária.”
Inconformada, a Recorrente apresentou Impugnação, julgada parcialmente
procedente, em acórdão assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
APURAÇÃO DA COFINS. REGIME DE CAIXA. OBRIGATORIEDADE DE OPÇÃO PELO
LUCRO PRESUMIDO COM MESMO CRITÉRIO ADOTADO PARA O IRPJ E A CSLL.
A apuração da COFINS pelo regime de caixa é possível se a pessoa jurídica for
submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido e adotar o mesmo
critério de reconhecimento de receita pelo regime de caixa em relação ao IRPJ e à
CSLL.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Devem ser estendidas ao lançamento do PIS as conclusões aplicadas à COFINS, no
tocante à matéria fática comum e sustentada nos mesmos elementos de prova, com
fundamentos legais equivalentes, mutatis mutandis.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte”
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728965/2012-82
5
Irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário no qual alega a
prescrição intercorrente do presente processo administrativo e a que a multa aplicada não deveria
ser mantida.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
A Recorrente sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente no presente caso,
sob o argumento de que transcorreram mais de 10 (dez) anos entre a data de apresentação da
Impugnação e o seu julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento – DRJ.
A inaplicabilidade de prescrição intercorrente em processos administrativos fiscais é
matéria objeto da Súmula CARF n.° 11:
“Súmula CARF n.° 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Cumpre destacar que as súmulas CARF são de observância obrigatória pelos seus
julgadores, que estão expressamente vinculados à sua redação.
Nestes termos, rejeito a alegação de prescrição intercorrente.

2. DA MULTA.
Alega a Recorrente que a Impugnação foi totalmente acolhida pela DRJ, motivo pelo
qual não deveria ser mantida a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44, I, da Lei n.° 9.430/96.
Isso porque, no seu entendimento, o acórdão recorrido teria “ultrapassado os
limites da fiscalização, pois a existência ou não pagamentos destes impostos não foi objeto dos
trabalhos dos auditores”.
Inicialmente, é importante destacar que apesar de tal afirmação, não houve
qualquer menção, no Recurso Voluntário, à necessidade de reforma do mérito da cobrança. Ou
seja, o Recorrente não se insurgiu contra o mérito do acórdão da DRJ.
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728965/2012-82
6
Sobre a matéria impugnada no Recurso, qual seja, a improcedência da multa ante o
provimento da Impugnação, a simples leitura do acórdão recorrido é suficiente para afastar a tese
da Recorrente.
O Recurso Voluntário foi apenas parcialmente provido. Vejamos:
“33. Desta forma, a escrituração acostada aos autos será considerada como
documento hábil a fazer prova neste processo, com fim ao levantamento das
receitas a compor a base de cálculo mensal das contribuições PIS e Cofins para o AC
2007, seguindo o Regime de Caixa.
34. Do cotejo da apuração do PIS e da COFINS nos 12 meses de 2007, realizada
neste julgamento, com os valores correspondentes declarados em DCTF ou
recolhidos aos cofres públicos, mesmo considerando nas apurações apenas as
receitas recebidas, constata-se a existência da infração Insuficiência de
Recolhimento ou Declaração do PIS e da COFINS no decorrer do ano fiscalizado.
(...)
39. Ante o exposto acima, voto no sentido de considerar a Impugnação Procedente
em Parte, para manter os lançamentos do PIS no valor de principal de R$
68.031,31 (Sessenta e oito mil, trinta e um reais e trinta e um centavos) e exonerar
o valor de 111.567,23 (Cento e onze mil, quinhentos e sessenta e sete reais e vinte
e três centavos) e manter o valor da COFINS de principal em R$ 291.203,89
(Duzentos e noventa e um mil, duzentos e três reais e oitenta e nove centavos) e
exonerar 514.925,71 (Quinhentos e quatorze mil, novecentos e vinte e cinco reais
e setenta e um centavos), mantendo a multa de 75% , de acordo com a tabela
abaixo, valores que serão acrescido dos juros SELIC.
”
(meus grifos)
Neste contexto, é evidente que a multa de 75% aplicada sobre o valor
remanescente deve ser mantida, na medida em que ela se aplica sobre a diferença da contribuição
que deixou de ser paga, conforme previsto no artigo 44, I, da Lei n.° 9.430/1996. Confira-se:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.087 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.728965/2012-82
7
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;”
Rejeito, por isso, também essas alegações.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 282
DF CARF MF
Original